Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Renove-se a intimação do Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse recursal, ante a petição juntada aos autos principais no sentido de requerer a extinção da execução fiscal, sob pena de negativa de seguimento ao agravo. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator